Tribunal: TJES
Processo: 0006049-98.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006049-98.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RICHARD LEANDER VIEIRA DE JESUS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – R
ESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
AT
O OMISSIVO –
Q
UEDA EM BUEIRO COM TAMPA
DANIFICADA – OMISSÃO
DO PODER CONCEDENTE NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO –
DEVER DE INDENIZAR DESCORTINADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM MONTANTE ADEQUADO E CONDIZENTE COM A JURISPRUDÊNCIA – CRITÉRIO BIFÁSICO APLICADO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1)
É cediço que, via de regra, a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública é objetiva, com fulcro no art. 37, §6º, da Constituição Federal. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que o disposto no mencionado dispositivo constitucional se aplica apenas às condutas comissivas, de modo que, quando for o caso de omissão do Estado, a responsabilidade civil deste passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa.

2
)
No que diz respeito especificamente aos danos causados pelas concessionárias de serviços públicos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em regra, a responsabilidade civil do poder concedente é subsidiária, somente se configurando quando comprovado que a concessionária não tem condições de arcar com a reparação devida. Todavia, é possível que as peculiaridades do caso concreto impliquem o dever solidário do ente federado, desde que suficientemente comprovado que tenha concorrido com o dano, a justificar a incidência da norma ínsita no parágrafo único do art. 942 do Código Civil.

3)
O fato de a tampa do bueiro estar quebrada ou em mau estado de conservação revela má prestação de serviço público e evidencia falha no dever fiscalizatório do Município. Não fosse o bastante, também falhou a Municipalidade no exercício da competência de verificar as condições de trafegabilidade das rodovias e calçadas de sua responsabilidade, alertando sobre os riscos evidenciados em seu percurso. Ou seja, houve violação tanto do dever fiscalizatório, na condição de poder concedente, quanto do dever de conservação das vias públicas.

4)
Considerando o fato incontroverso de que a queda do autor no bueiro decorreu do fato de que a tampa deveria ter sido substituída por outra nova, forçoso convir que o Município igualmente deve ser responsabilizado, de maneira solidária, pelos prejuízos causados ao demandante. Isso porque, ao contrário do alegado pelo ente público em seu apelo, o dano moral é evidente, intrínseco ao abalo sofrido pelo autor decorrente do ato omissivo estatal, que ocasionou-lhe lesão na perna.

5)
Com suporte no critério bifásico, levando em consideração as peculiaridades do caso, bem como os precedentes da jurisprudência pátria, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado à proporção do dano sofrido e suficiente para o efeito pedagógico pretendido, sem caracterizar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

6
)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Vitória
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (Id 9416838) que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
Richard Leander Vieira de Jesus
, julgou parcialmente procedente o pedido a fim de condenar o Ente Público requerido ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, a título de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal que versa, em suma, sobre pretensão indenizatória formulada por
Richard Leander Vieira de Jesus
em face do
Município de Vitória
.

Relata o autor/apelado que, no dia 22/05/2012, por volta das 11hs, quando caminhava pela via pública, caiu em um bueiro que se encontrava com a tampa quebrada, do que resultou grave lesão na perna, conforme se vê das fotografias anexadas (fls. 23/25).

O processo transcorreu regularmente, com a contestação dos pedidos pelo Município de Vitória (fls. 35/40), réplica do autor (fls. 45/48) e, na fase instrutória, foi produzida prova testemunhal; em seguida, finda a instrução probatória, foram apresentadas alegações finais pelo autor (fls. 80/84) e Município de Vitória (Id 9416837), seguindo-se da prolação de sentença que, como já dito, julgou procedente o pleito indenizatório a fim de condenar o Ente Público municipal ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor a título de indenização por dano moral.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante (Id 9416840), em síntese, que:
(i)
muito embora não se olvide da responsabilidade da Administração Pública quanto ao zelo e cuidado das vias públicas, fato é que não é possível abstrair do fortuito e intempéries que ficam sujeitas tais pistas;
(ii)
não há comprovação de que a municipalidade foi omissa em promover os reparos necessários na via pública;
(iii)
não se pode abstrair do fortuito e intempéries as vias ficam expostas, sendo utopia achar que nunca haverá algum problema nas vias públicas municipais; e
(iv)
subsidiariamente, sendo mantida a responsabilidade da Administração Pública municipal e consequente dever de indenizar, deve ser minorado o valor da indenização ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem. Sobre o tema, é cediço que, via de regra, a responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública é objetiva, com fulcro no art. 37, §6º, da Constituição Federal
1
.

Entretanto, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que o disposto no mencionado dispositivo constitucional se aplica apenas às condutas comissivas, de modo que, quando for o caso de
omissão
do Estado, a responsabilidade civil deste passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa.

Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço. Melhor dizendo, a prestação ineficiente do serviço público gera o dever de indenizar por parte do Estado. Por isso, é denominada culpa anônima, conforme a doutrina francesa da
faute du service
(ou culpa do serviço).

Ocorre que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE nº 109615; RE nº 677139; AgRg no AREsp nº 779.043/PE), mesmo nos casos de omissão do Estado, nem sempre a responsabilidade será subjetiva.

Para a Suprema Corte, se o Estado tiver uma obrigação legal específica de agir para impedir que o evento danoso ocorra, isto é, se o Estado se encontre na situação de garante, responderá objetivamente. Nestes casos, a conduta omissiva recebe a alcunha de “omissão específica”.

Conforme ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 5ª Ed., 1994, p. 490):

“Se o Estado, devendo agir por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado, quando, de direito, deveria sê-lo. Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se aos padrões devidos”.

Já em relação especificamente à concessão de serviços públicos, leciona Maria Sylvia Zanella di Pietro que a “
concessão de serviço público é o contrato administrativo pelo qual a Administração Pública delega a outrem a execução de um serviço público, para que o execute em seu próprio nome, por sua conta e risco, assegurando-lhe a remuneração mediante tarifa paga pelo usuário ou outra forma de remuneração decorrente da exploração do serviço
” e que “
a responsabilidade
do concessionário por prejuízos causados a terceiros, em decorrência da execução de serviço público, é objetiva, nos termos do art
igo
37, § 6º, da Constituição
Federal
, que estendeu esta norma às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos”;
de modo que
“
o poder concedente responde subsidiariamente, em caso de insuficiência de bens da concessionária
”; “
mas esta responsabilidade subsidiária somente se aplica em relação aos prejuízos decorrentes d
a

execução do serviço público; eventualmente, pode haver responsabilidade solidária, por má escolha da concessionária ou omissão quanto ao dever de fiscalização
”
(
in
Direito Administrativo, 21ª ed., São Paulo, Atlas, 2008, p. 278).

Neste ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em regra, a responsabilidade civil do poder concedente é subsidiária, somente se configurando quando comprovado que a concessionária não tem condições de arcar com a reparação devida (Segunda Turma, REsp nº 1.135.927/MG, rel. Min. Castro Meira, julgado em 10/08/2010, DJe de 19/08/2010).

Aliás, a Corte Superior possui precedente reconhecendo até mesmo a desnecessidade de o poder concedente figurar no polo passivo da lide no processo de conhecimento para que seja responsabilizado, sob pena de se esvaziar a verdadeira garantia de responsabilidade civil do Estado nos casos de incapacidade econômica das empresas concessionárias e delegatárias de serviços públicos (STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.881.960/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 14/02/2022, DJe de 17/02/2022).

Logo, no entender do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se revela possível que o poder público seja exonerado do dever de indenizar decorrente de atos ilícitos praticados pelas concessionárias de serviço público. Independentemente da circunstância, pois, a responsabilidade – ao menos subsidiária – restará configurada quando demonstrada a insolvência da concessionária.

Conquanto a regra seja a responsabilidade subsidiária – que, como visto, jamais pode ser afastada –, é possível que as peculiaridades do caso concreto impliquem o dever solidário do ente federado, desde que suficientemente comprovado que tenha concorrido com o dano, a justificar a incidência da norma ínsita no parágrafo único do art. 942 do Código Civil (“
São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932
”).

Na hipótese em apreço, a responsabilidade solidária do Município de Vitória decorre da sua condição de poder concedente, de modo a garantir a segurança de seus usuários. A má prestação de serviço público em via pública, por si só, é suficiente para configurar a falha no dever de conservação.

É dizer, conquanto a Cesan seja responsável pela manutenção dos bueiros, é de responsabilidade do Município de Vitória a conservação de suas vias públicas, de modo que, tendo o fortuito ocorrido em local de responsabilidade do ente público, não há como deixar de reconhecer a sua responsabilidade solidária pelos danos sofridos pela parte autora (ora apelada).

Em outras palavras, o fato de a tampa do bueiro estar quebrada ou em mau estado de conservação revela má prestação de serviço público e evidencia falha no dever fiscalizatório do Município. Não fosse o bastante, também falhou a Municipalidade no exercício da competência de verificar as condições de trafegabilidade das rodovias e calçadas de sua responsabilidade, alertando sobre os riscos evidenciados em seu percurso. Ou seja,
houve violação tanto do dever fiscalizatório, na condição de poder concedente, quanto do dever de conservação das vias públicas
.

Bem por isso, considerando o fato incontroverso de que a queda do autor no bueiro decorreu do fato de que a tampa deveria ter sido substituída por outra nova, forçoso convir que o Município igualmente deve ser responsabilizado, de maneira solidária, pelos prejuízos causados ao demandante. Isso porque, ao contrário do alegado pelo ente público em seu apelo, o dano moral é evidente, intrínseco ao abalo sofrido pelo autor decorrente do ato omissivo estatal, que ocasionou-lhe lesão na perna.

A bem da verdade, pouco se dedica o Ente Público municipal a rechaçar, em suas razões recursais, a responsabilidade que lhe foi atribuída na sentença, porquanto mais se empenha a douta Procuradora Municipal em demonstrar a excessividade do
quantum
indenizatório que, como dito alhures, foi arbitrado no Juízo de 1º grau no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, a queda sofrido pelo autor/apelado – à época com 10 (dez) anos de idade – ocasionou grave lesão em sua perna que, ao que tudo indica, só não resultou em maior agravamento por ter recebido socorro imediato, tendo restado, todavia, uma cicatriz na parte lesionada, o que descortina manifesta violação aos direitos da personalidade do autor e obsta qualquer argumentação no sentido de não ter havido dano extrapatrimonial.

No que diz respeito à quantificação da indenização por dano moral, não merece guarida a pretensão recursal de que seja minorado o valor arbitrado na sentença, já que se revela adequado e em consonância com a jurisprudência deste Sodalício.

Neste particular, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece a difícil tarefa do juiz de quantificar o suficiente para compensar a vítima, nos casos de indenização por dano moral, dada a inexistência de critérios objetivos e específicos para tanto.

Assim, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, assim intitulado pois dividido em duas fases.

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes).

Não obstante tenha sido desenvolvido há muitos anos, o critério bifásico bem se coaduna com as diretrizes do novo Código de Processo Civil, sobretudo com os deveres de integridade e coerência, constantes do art. 926 do CPC/2015, por levar em consideração os precedentes do Tribunal.

Portanto, tendo como certo o dever de indenizar (
an debeatur
) do requerido (
quis debeat
), impõe-se a adoção do critério bifásico com o desiderato de estabelecer o
quantum
debeatur
.

Na hipótese em apreço, como o valor já foi fixado pela Instância Primeva em R$ 10.000,00 (dez mil reais), cumpre cotejá-lo com os precedentes desta Corte de Justiça, levando em consideração, sempre, as peculiaridades do caso.

Por se tratar de situação bem incomum, foi necessário realizar pesquisa no acervo jurisprudencial dos Tribunais pátrios, o que foi suficiente para constatar que os valores fixados por dano moral, em favor de pessoa física, nos casos de quedas geradas por negligência na preservação ou falta de sinalização adequada em logradouros, calçadas e corredores, que resultam lesões físicas e psicológicas, variam, em sua maioria, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a depender, por evidente, das especificidades de cada demanda, razão pela qual
o valor arbitrado pela instância primeva se encontra dentro do bom senso e dos parâmetros adotados
pela jurisprudência nacional
.

No presente caso, apesar de o Município de Vitória ostentar grande poderio econômico, considero que a indenização por danos extrapatrimoniais tenha sido arbitrada em patamar adequado, sendo descabido se falar em afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que a indenização fixada na sentença é suficiente para reparar a gravidade da lesão suportada pela vítima – tanto que não interpôs recurso postulando a sua majoração – e impor ao Ente Público municipal o caráter pedagógico da medida.

Isto posto, com suporte no critério bifásico, levando em consideração as peculiaridades do caso, bem como os precedentes da jurisprudência pátria, forçoso concluir que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado à proporção do dano sofrido e suficiente para o efeito pedagógico pretendido, sem caracterizar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os honorários sucumbenciais
– os quais foram arbitrados na sentença em 10% sobre o valor da condenação – levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

________________________________

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.